Tribunal: STF
Processo: AI 820448
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA MAGNA CARTA. INSUBSISTÊNCIA. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, não cabe falar em violação direta às garantias constitucionais do processo se, primeiramente, for necessário dar pela vulneração de texto previsto na legislação ordinária.



    2. Agravo regimental desprovido.